Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712803-09.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME RECORRIDOS : CONDOMINIO RESIDENCIAL BENETERRA, SUPORTE INCORPORADORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. DÍVIDA FUNDAMENTADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PARTE AUTORA VENCIDA. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A pretensão de cobrança de dívida representada por instrumento particular sujeita-se ao prazo prescricional de cinco (5) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 2. A circunstância de a parte ré, vencedora, ter sido patrocinada pela Curadoria Especial não inviabiliza a condenação da autora, vencida, ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Apelação da autora não provida. Apelo da ré provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, afirmando que os embargos de declaração opostos tinham como objetivo o prequestionamento da matéria, pressuposto de extrema importância para a interposição de recurso especial, não sendo, portanto, protelatórios; c) artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, defendendo a necessidade de aplicação do prazo prescricional decenal em razão de a pretensão ser fundada em inadimplemento contratual. Requer que todas as comunicações sejam efetuadas exclusivamente em nome de ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902 e THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta a subida do recurso no tocante ao invocado malferimento aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, a pretensão deduzida pela parte autora, diversamente daquilo que restou consignado no apelo, não tem por fundamento reparação por danos fundamentados em responsabilidade contratual, mas o inadimplemento de valores que, pactuados entre as partes, não foram pagos na data do vencimento. Não por outro motivo, a petição inicial foi intitulada como “Ação de Cobrança”, como se verifica do documento id. 12139556. Tal conclusão se extrai, também, do seguinte trecho da exordial: “(...) No tocante aos pagamentos, esta restou frustrada. Tanto e Executada, quanto a Executada Garantidora não lograram êxito no total dos débitos. Consta um débito de pagamento de R$ 62.271,49 (sessenta e dois mil e duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), para a Executada e de R$ 63.063,56 (sessenta e três mil e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), para a Executada Garantidora, ainda sem as atualizações devidas, conforme contrato firmado entre as partes. Por fim, diante do inadimplemento e dos inúmeros contatos realizados a fim de sanarem os débitos, não restou outra alternativa à exequente, senão a cobrança judicial do crédito” (documento id. 12139556). Cabe destacar que, ao fim do referido petitório, foi formulado pedido de pagamento de quantia certa, que, por sua vez, decorreu de mera atualização dos valores inadimplidos. Como se vê, portanto, não se cuida de indenização, mas de cobrança judicial de dívida fundamentada em instrumento particular, não paga na data do vencimento. Nesse caso, assim como consignou o douto magistrado sentenciante, a pretensão sujeita-se ao prazo prescricional definido no art. 206, § 5o, inciso I, do CC (ID 13992584). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável. 2. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Determino que todas as comunicações sejam efetuadas exclusivamente em nome de ALEXI C. DAHER JR., OAB/DF 38.902 e THIERRY MARIANO CICERONI LEITE E SILVA, OAB/DF 61.887. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023